Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705482-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MOURAO AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MOURÃO (réu), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Processo no 0710964-35.2020.8.07.0003), ajuizada por BANCO HONDA S.A. (autor), deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do veículo marca Honda. Deferiu, também o segredo de justiça, até que se apreenda o veículo (ID 23496707). Em suas razões recursais (ID 23496704), o agravante reitera o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, pelo fato de não poder arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Alega, preliminarmente, que resta devidamente comprovado o risco de dano grave e impossível reparação na decisão agravada, o que justifica a aplicação do efeito suspensivo ao caso. No mérito, aduz que não deve prosperar o deferimento do segredo de justiça, porque estaria o juízo retirando o acesso dos autos, inclusive, da própria parte ré. Defende que a legislação não prevê que este tipo de ação corra em segredo de justiça e, ainda que houvesse previsão, o requerente é parte no processo, não havendo fundamento legal para a tramitação dos autos em segredo de justiça e muito menos que seja negado o acesso da parte aos autos. Aponta ter o magistrado singular extrapolado sua competência legal, com infração direta ao princípio da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que são norteadores de toda a realidade jurídica processual. Por fim, afirma que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas e destaca que a decisão de sigilo quanto à expedição do mandado de busca e apreensão é notoriamente ilegal. Ao final, requer, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do recurso, para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita e reformada a decisão agravada, que determinou a expedição dos mandados de busca e apreensão em segredo de justiça, com o intuito de permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira (ID 23509887), o agravante apresentou os documentos de ID 24065946. Sem preparo, tendo em vista que foi pleiteada a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) Dos documentos juntados, é possível observar que, no mês de fevereiro de 2021 (ID 24065946 pag.5/9), o apelante possuía em conta o valor de R$6.941,30, e conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente. Ademais, não afirmou o valor alcançado por suas despesas mensais, e os documentos colacionados aos autos (fatura de cartão de crédito) demonstram que os gastos apresentados são incompatíveis com a declaração de hipossuficiência. No caso dos autos, portanto, as condições financeiras do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Isto porque as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. Destarte, ainda que a constituição de advogado particular não seja óbice à concessão do pedido de gratuidade de justiça, certo é que tal fato corrobora os demais elementos de convicção que permitem concluir, nesta análise prefacial, não se tratar de parte hipossuficiente. Nesta perspectiva, o agravante não faz jus ao benefício, conforme já explanado, e, por consequência, não restaram verificados todos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça recursal, devendo, o recorrente efetuar o recolhimento do preparo para a análise do presente recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça; o recorrente deve promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão, destacando ser desnecessária a apresentação de informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator